Tribunal: TJBA
Processo: 8069380-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069380-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL COMPLEXA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso preventivamente desde 30 de janeiro de 2023 e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. A impetração alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que, à data da impetração, já haviam transcorrido mais de 690 dias desde a decisão de pronúncia, sem designação de data para o plenário, pleiteando a revogação da custódia cautelar. A decisão de pronúncia foi proferida em 19 de dezembro de 2023 e transitou em julgado em 29 de março de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, especificamente na fase de preparação do processo para julgamento em plenário (judicium causae), após a preclusão da decisão de pronúncia, em violação ao princípio da razoável duração do processo. b) A persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do excesso de prazo não se restringe a uma mera soma aritmética de dias, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e os atos processuais pendentes. No caso, a autoridade impetrada demonstrou que a mora processual para a designação da sessão plenária decorre de diligências imprescindíveis e complexas, notadamente a dificuldade administrativa para obter a certidão de óbito de um corréu, falecido em confronto policial, e a necessidade de localizar testemunha essencial (Delegado de Polícia) para garantir sua intimação. Tais circunstâncias afastam a alegação de inércia do aparato judicial e justificam a dilação do prazo. 4. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado. Conforme consta na Denúncia e na decisão de pronúncia, o crime de homicídio foi praticado mediante emboscada, em concurso de agentes, e motivado, em tese, para a quitação de dívida oriunda do tráfico de drogas. Ademais, a existência de outra ação penal em desfavor do paciente reforça o risco de reiteração delitiva, evidenciando que a sua liberdade representa um perigo concreto à ordem pública, o que torna a segregação cautelar necessária e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: "1. A aferição de excesso de prazo na fase preparatória para o julgamento pelo Tribunal do Júri não se esgota na simples contagem de tempo, exigindo a ponderação, à luz do princípio da razoabilidade, das especificidades do caso, incluindo a complexidade das diligências necessárias para o regular prosseguimento do feito, tais como a obtenção de documentos e a localização de testemunhas essenciais, não se configurando constrangimento ilegal quando a dilação processual é justificada e não imputável à desídia do Juízo. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi empregado no crime de homicídio qualificado, somada à existência de registros de outras ações penais, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8069380-85.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente ANDRESSON DE JESUS SOARES e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.